Tribunal: TJSP
Processo: 2272911-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Contrato de seguro - Justiça gratuita.

Para a concessão da justiça gratuita basta a afirmação da parte de seu estado de insuficiência de recursos, sem que o juiz possa negar o benefício se não estiver respaldado em "fundadas razões".

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2272911-31.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.953 - fss
Registro: 2020.0000160700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272911-31.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante SAMUEL APARECIDO VIEIRA RODRIGUES, é agravado PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272911-31.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.953 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2272911-31.2019.8.26.0000
Agravante: Samuel Aparecido Vieira Rodrigues
Agravada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Comarca: São Bernardo do Campo (2a Vara Cível - Proc. n.o 1030074-16.2019.8.26.0564)
Juiz (a):
Mauricio Tini Garcia
VOTO No 42.953
Agravo de instrumento Ação de cobrança Contrato de
seguro - Justiça gratuita.
Para a concessão da justiça gratuita basta a afirmação da
parte de seu estado de insuficiência de recursos, sem que o
juiz possa negar o benefício se não estiver respaldado em
“fundadas razões”.
Agravo provido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 12 (fls. 160 dos autos principais), proferida nos autos da
ação de cobrança, fundada em contrato de seguro, que, entre outras
disposições, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça
gratuita ao agravante, determinando o recolhimento das custas judiciais,
despesas processuais, bem como da taxa previdenciária relativa à
procuração ad judicia no prazo de quinze (15) dias, sob pena de
cancelamento da demanda. Argui que apresentou declaração de pobreza
e outros documentos que demonstram não ter condições de arcar com as
custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e do de sua família;
que trabalha como motorista e recebe o salário líquido de R$2.700,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272911-31.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.953 - fss
Concedido efeito suspensivo (fls. 24/25). Intimada a agravada,
pessoalmente, para, querendo, contraminutar conforme ao art. 1.019, II,
do CPC/2015. Veio contraminuta (fls. 33/38).
É o relatório.
Segundo o art. 99, caput, do CPC/2015, o
“pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação,
na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. Tratando-se de
pedido de pessoa natural, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência”
por ela deduzida (art. 99, § 3o, do CPC/2015), cuja cópia veio à fl. 18
dos autos principais. Além disso, o direito do autor à justiça gratuita é
amparado não apenas na Lei n.o 13.105, de 16 de março de 2015 (novo
Código de Processo Civil) como também na Constituição Federal e na
Constituição do Estado de São Paulo. Nada mais senão a declaração da
parte de seu estado de insuficiência de recursos deve ser exigida; se não
houver elementos que sustentem razões para a negativa, pois o juiz só
pode negar o benefício se houver “nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade” (art. 99, § 2o, do
CPC/2015), ao impugnante incumbe derrubar a presunção de pobreza do
autor (art. 100 do CPC/2015). Trata-se de benefício outorgado pela
Constituição Federal como garantia fundamental da pessoa humana,
incontrastável por lei de hierarquia inferior, e imediatamente aplicável
(art. 5o, LXXIV e § 1o da CF).
Apesar de ponderáveis os argumentos do douto
juiz de primeiro grau, o fato é que o autor trabalha como motorista e
recebe a quantia de aproximadamente dois mil e setecentos reais
(R$2.700,00; fls. 18/19 destes autos do agravo), não o faz desmerecer o
benefício. Lê-se em Theotonio Negrão e outros: “Estipulando 'critério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272911-31.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.953 - fss
objetivo de renda familiar inferior a dez salários mínimos como índice
de necessidade a justificar a concessão de assistência judiciária gratuita”:
RT 871/394 (TRF-2a Reg., AP 2006.50.01.0-02514-3). No mesmo
sentido: RMDCPC 26/120 (TRF-1a Reg., AgRg 2008.01.00.006375-5
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 47a ed., São
Paulo: Saraiva, 2016. Nota 3 ao art. 99 do CPC/2015, página 206). Além
disso, o fato de ter o agravante adquirido seguro para o seu veículo que,
aliás, é o objeto da ação, não o faz desmerecer o benefício; tenha-se em
conta que ter contratado advogado particular é fato que não faz
desmerecer o benefício (art. 99, § 4o, do CPC/2015), bem como é
desnecessário o recolhimento da TCPA pelo fato de o autor estar
pleiteando a gratuidade processual (art. 98, § 1o, VIII, do CPC/2015).
Neste sentido, ver os agravos de instrumento n.os
0296859-51.2010.8.26.0000
(julgado
em
14.07.2010);
0022077-23.2011.8.26.0000
(julgado
em
29.06.2011);
2036624-29.2014.8.26.0000
(julgado
em
09.04.2014);
e
2119558-44.2014.8.26.0000 (julgado em 26.08.2014), dos quais fui o
relator. No mesmo sentido, ver o que foi decidido por esta Câmara no
julgamento do agravo de instrumento n.o 0254986-37.2011.8.26.0000,
julgado em 26 de outubro de 2011, por votação unânime, do qual fui o
relator.
Por conseguinte, dou provimento ao agravo
para conceder ao agravante o benefício da justiça gratuita.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica